Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APELO DO RÉU. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE GRAVAME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. APELO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação revisional que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Na petição inicial, o autor deduziu pedido expresso de declaração de nulidade das cláusulas contratuais, ainda que tenha fundamentado o pleito de forma sucinta, tendo o MM. Juiz observado os limites do pedido. Não se verifica, portanto, a declaração de abusividade de cláusulas contratuais de ofício pelo Magistrado, tampouco a prolação de sentença extra petita.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de registro do contrato, sendo a cobrança abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. No caso, a tarifa foi devidamente especificada no contrato e a parte autora não alega a ausência de prestação do serviço por parte da instituição financeira, a qual, diga-se, prestou o serviço, razões pelas quais não se reconhece a ilegalidade da referida cobrança na hipótese em apreço, merecendo reforma a sentença neste ponto.
4. As Instituições Financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula no 382 do e. STJ). Ademais, a abusividade contratual somente pode ser reconhecida se cabalmente demonstrada, o que não ocorreu na hipótese em exame, em que os juros remuneratórios não foram pactuados acima da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação.
5. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários firmados por consumidores. Quanto ao dever de informar o consumidor acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é constatado pelo contraste das taxas de juros mensal e anual, esta superior ao duodécuplo da mensal, do contrato de financiamento sob exame. Súmulas 539 e 541 do e. STJ.
6. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.